Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. CONTEMPORANEIDADE DO ATO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PACIENTE QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO QUANDO VOLTOU A DELINQUIR. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração dos elementos de prova constantes dos autos de origem, ainda incipientes e que precisam ser confirmados no curso da instrução, quando novas provas certamente serão produzidas.
2. O fato de o crime ter sido cometido em 14/7/2024 e o mandado de prisão ter sido cumprido somente em 18/3/2025, quando localizado o paciente, não retira da decisão sua contemporaneidade, pois essa se refere aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não aos fatos em si. Precedentes do STF.
3. O ato coator aponta a materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de elementos concretos que autorizam a conclusão de que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, pois, além da reiteração delitiva em crime que envolve violência contra pessoa, ele estava no cumprimento de pena em regime aberto quando o crime em apuração foi praticado.
4. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP.
5. Ordem denegada.